Tribunal: TJMT
Processo: 0008287-15.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008287-15.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIA IRACI DE JESUS DAMACENA - CPF: 616.678.111-34 (VÍTIMA), ISRAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 771.627.491-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 616.678.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTA NO ART. 387, INCISO IV, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO No. 14-A DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado no. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral
in re ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Israel Pereira da Silva
, visando reformar a sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal no. 8287-15.2016.811.0064, Código: 647818, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 147, do Código Penal, à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como
R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos
causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP. (Id. 26130453).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a exclusão do valor fixado a título de reparação dos danos causados pela infração, alegando que o valor não foi discutido no processo, de modo que sua imposição fere o princípio do contraditório e ampla defesa. (Id. 26130971).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 26130972).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, é pelo provimento do recurso (Id. 27011492).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020